Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Considerando a manifesta incompetência da Câmara Cível para processar e julgar a pretensão deduzida na petição inicial, determino o cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão desta decisão, promova-se o cancelamento da distribuição. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora